Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DA MORA PERFECTIBILIZADA. PRESSUPOSTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO SATISFEITO. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato.
2. Hipótese em que, apesar de não apreendido o bem e não citado o devedor, a notificação extrajudicial foi entregue e recebida no endereço constante do contrato. Ou seja: embora não se exija assinatura do próprio devedor no Aviso de Recebimento, imprescindível, para constituição em mora, pressuposto para desenvolvimento da ação de busca e apreensão, a efetiva entrega, que deve ser comprovada por aviso de recebimento. E isto se deu na hipótese. Não há falar, portanto, em falta de pressuposto para desenvolvimento regular do processo. Também não se vislumbra falta de interesse de agir: necessidade e utilidade no ajuizamento da demanda que se constata. 2.1. Diante desse cenário, caso o magistrado entenda por configuração de desídia do autor na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa nos termos estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do CPC: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
3. Conversão de ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, bem definido que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil” (Decreto-Lei 911/1969, art. 4o).
4. Apelação conhecida e provida.